Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito civil e processual. Apelação cível. Inovação recursal. Gratuidade de justiça. Alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Atendimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de alimentos no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente, bem assim indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a gratuidade de justiça pleiteada; e (ii) verificar se o valor fixado dos alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, porém não é absoluta, admitindo prova em contrário. Documentos anexados ao processo demonstram que o apelante aufere renda superior ao critério geralmente adotado para concessão do benefício.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o). A renda comprovada do apelante revela capacidade financeira para arcar com a pensão estabelecida na sentença, não havendo elementos suficientes a demonstrar comprometimento excessivo de seus recursos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; CC, arts. 1.566, inc. IV; 1.694, § 1o; e art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020.